Tribunal: TJES
Processo: 5003548-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003548-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MOOREA TENNIS & BEACH
AGRAVADO: BARKER EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO PERANTE O RGI MAS COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – PRIMAZIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E REGISTRAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No bojo da ação de origem – interdito proibitório aforado pela ora agravante – já foram proferidas diversas decisões, sendo que, em uma análise conjugada das decisões até então exaradas nos autos de origem, atualmente está em vigor a determinação exarada nas decisões proferidas em 03 de setembro de 2021 e 12 de abril de 2022 no sentido de autorizar que o RGI efetive o registro do empreendimento, averbando, entretanto, cláusula de inalienabilidade nas matrículas dos lotes situados no trecho da Rua 1.

2.
Também está em vigor a determinação judicial de que a parte requerida – ora agravada – não realize qualquer modificação no trecho em discussão nos autos de origem (Rua 1).

3.
Assim,
prima facie
, não há autorização judicial de que o Oficial do RGI altere qualquer área do empreendimento, inexistindo, então,
periculum in mora
apto a ocasionar o deferimento da pretensão recursal.

4.
Ademais, diante da tumultuada marcha processual dos autos de origem, me convenço, neste momento, tal como consignado nas informações prestadas pelo julgador primevo, que
“
a decisão agravada prezou pela segurança jurídica e registral, na medida em que terceiros interessados poderiam tomar conhecimento sobre quais imóveis estavam sendo discutidos em juízo. Assim, houve uma medida de cautela ajustada para assegurar a efetividade do processo e ao mesmo tempo não inviabilizar a atividade comercial da requerida”
(id. 4943372).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOOREA TENNIS & BEACH
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdito proibitório” ajuizada em face de
BARKER EMPREENDIMENTOS LTDA e outra,
manteve a decisão anterior que, por seu turno, revogou a decisão lançada no id 21956177 dos autos de origem.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser indevido o registro da retificação da área do imóvel, vez que acaba por alterar a área do Condomínio Moorea, notadamente a Rua 1.

Aduz que o juízo cível, no bojo da ação possessória, não tem competência para autorizar pedido de retificação de área quando um confrontante impugna o pedido.

Aponta, assim, que
“havendo impugnação, o oficial não está autorizado a prosseguir, devendo remeter o processo, mediante processo de suscitação de dúvida, ao juízo da vara da Fazenda Pública, que decidirá de plano ou após instrução sumária. Porém, se a controvérsia tratar de direito de propriedade, o juízo deverá encaminhar o interessado para as vias ordinárias.”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 4734349.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5072658).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível a sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003548-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOOREA TENNIS & BEACH

AGRAVADAS: BARKER EMPREENDIMENTOS LTDA e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MOOREA TENNIS & BEACH
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de interdito proibitório” ajuizada em face de
BARKER EMPREENDIMENTOS LTDA e outra,
manteve a decisão anterior que, por seu turno, revogou a decisão lançada no id 21956177 dos autos de origem.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, ser indevido o registro da retificação da área do imóvel, vez que acaba por alterar a área do Condomínio Moorea, notadamente a Rua 1.

Aduz que o juízo cível, no bojo da ação possessória, não tem competência para autorizar pedido de retificação de área quando um confrontante impugna o pedido.

Aponta, assim, que
“havendo impugnação, o oficial não está autorizado a prosseguir, devendo remeter o processo, mediante processo de suscitação de dúvida, ao juízo da vara da Fazenda Pública, que decidirá de plano ou após instrução sumária. Porém, se a controvérsia tratar de direito de propriedade, o juízo deverá encaminhar o interessado para as vias ordinárias.”

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma da decisão hostilizada.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão acostada no id. 4734349.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5072658).

Pelo que observo, no bojo da ação de origem – interdito proibitório aforado pela ora agravante – já foram proferidas diversas decisões, sendo que entendo pertinente fazer um breve relato dos pronunciamentos já exarados.

Em
03 de setembro de 2021
, o juízo singular deferiu a medida liminar vindicada para determinar a expedição de mandado proibitório para que as requeridas não turbem a posse do condomínio no que pertine a área da RUA 01.

Na mesma oportunidade, fora deferido
“
pedido de expedição de ofício ao Município de Anchieta e, ainda, ao Cartório de Registro de Imóveis de Anchieta, dando-lhes conhecimento acerca da medida protetiva possessória concedida ao CONDOMÍNIO AUTOR, determinando que se abstenham de realizar qualquer alteração no projeto do CONDOMÍNIO MOOREA, bem como se abstenham de aprovar/registrar qualquer projeto/empreendimento que contemple a área da RUA 01 inserida no Condomínio autor.”

Em
12 de abril de 2022
, fora exarada nova decisão esclarecendo que
“
a decisão primeva não objetiva obstaculizar o empreendimento, em sua totalidade”
, de forma que, ao ajustar a tutela antes deferida, entendeu o magistrado
“por

permitir que o RGI efetive o registro do empreendimento, averbando, entretanto, cláusula de inalienabilidade nas matrículas dos lotes situados no trecho da Rua 1.”

Além disso, consignou o julgador que a parte ré/agravada ficará
“
impedido de praticar qualquer modificação no trecho da “Rua 1”. Ou seja, as obras não poderão contemplar, neste momento, a área em discussão nestes autos.”

Em
17 de janeiro de 2023
fora proferida decisão saneadora, que assim delimitou a questão controvertida:

Quanto à delimitação fática, nota-se claramente que o conflito entre as partes refere-se à posse de parte da Rua 1, conhecida como Rua do Mirante. Importante pontuar que as partes possuem imóveis contíguos, ambos com a finalidade de instalação de condomínio horizontal para vendas e exploração econômica da área.

Segundo a parte demandante, a área sempre abrangeu a Rua 1, sendo aprovada a planta pelo Município, e devidamente registrada no CRGI. Que vem cuidando do local como uma das condicionantes ambientais. Entretanto, recentemente, a requerida vem ameaçando essa posse com a inclusão da área no projeto do condomínio vista azul (empreendimento encabeçado pela ré), e pela mobilização para o início do empreendimento com a instalação de placas e retirada dos coqueiros.]
Por outro lado, a parte demandada afirma que o bem está irregularmente na posse da requerente. Isso porque a autora passou por transformações, passando de um loteamento para um condomínio, sendo que nesta fase teria ocorrido um prolongamento irregular do imóvel, justamente sobre a Rua 1. A prática foi oficializada através do decreto municipal 1785/2005, sendo a nova planta registrada no CRGI.

Em
23 de fevereiro de 2023
, o juízo singular determinou a expedição de nova notificação ao CRGI, determinando a paralisação imediata do aludido procedimento de retificação.

Em nova decisão, proferida em
14 de março de 2023
, consignou o magistrado primevo que
“
Este juízo acabou, inadvertidamente, levando em consideração a afirmação do Condomínio autor (na petição ID 21841242, pág 2), de que estaria em vigor a proibição de realização de qualquer registro que contemplasse a área da Rua 1, quando, na verdade, em decisão posterior, houve autorização para que o RGI efetivasse o registro de todo o empreendimento, apenas impedindo a prática de qualquer modificação no trecho da Rua 1.”

Assim, ele tornou sem efeito a decisão proferida na data de 23 de fevereiro de 2023.

Após esclarecimentos prestados pela parte requerente, fora proferida a decisão mais recente, datada de 24 de março de 2023, nos seguintes termos:

Ainda que o pedido se dirija à retificação da área do imóvel da demandada, não vislumbro, a princípio,
periculum in mora
ou irreversibilidade do pedido, haja vista que constará na matrícula do referido bem a observação acerca da litigiosidade da área em questão, tornando público e de conhecimento geral, que eventual sentença poderá suprimir os limites da área do condomínio. Portanto, a fim de evitar o "vai e vem" processual, mantenho a decisão anterior priorizando a marcha regular do feito.

Intimem-se.

Considerando o interesse da parte autora pela prova testemunhal, manifestado logo após a decisão de saneamento, designo AIJ para o dia
28/06/2023 às 16h.

Diligencie-se.

Pois bem.

Como visto, em uma análise conjugada das decisões até então exaradas nos autos de origem, atualmente está em vigor a determinação exarada nas decisões proferidas em
03 de setembro de 2021
e
12 de abril de 2022
no sentido de autorizar que o RGI efetive o registro do empreendimento, averbando, entretanto, cláusula de inalienabilidade nas matrículas dos lotes situados no trecho da Rua 1.

Também está em vigor a determinação judicial de que a parte requerida – ora agravada – não realize qualquer modificação no trecho em discussão nos autos de origem (Rua 1).

Assim,
prima facie
, não há autorização judicial de que o Oficial do RGI altere qualquer área do empreendimento, inexistindo, então,
periculum in mora
apto a ocasionar o deferimento da pretensão recursal.

Ademais, diante da tumultuada marcha processual dos autos de origem, me convenço, neste momento, tal como consignado nas informações prestadas pelo julgador primevo, que
“
a decisão agravada prezou pela segurança jurídica e registral, na medida em que terceiros interessados poderiam tomar conhecimento sobre quais imóveis estavam sendo discutidos em juízo. Assim, houve uma medida de cautela ajustada para assegurar a efetividade do processo e ao mesmo tempo não inviabilizar a atividade comercial da requerida”
(id. 4943372).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.